Tribunal: TJMT
Processo: 1024740-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024740-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 700.859.872-63 (PACIENTE), PABLO HENRIQUE COSTA ABREU - CPF: 046.927.972-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JONNATHAS DE LIMA PASSOS - CPF: 974.717.042-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CARLOS GABRIEL RODRIGUES ALVES - CPF: 067.606.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024740-22.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE COSTA ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 121, § 2º, INCISO I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – AFRONTA À PRESUNÇÃO INOCÊNCIA – REITERAÇÃO DE TESES – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE AUTORIZEM REAVIVAR OS ARGUMENTOS ANALISADOS NAS IMPETRAÇÕES ANTERIORES ––
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS PONTOS
– OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Como é de conhecimento, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
" (STJ, AgRg no HC n. 531.227/SP).

Não há ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo legal quando a prisão cautelar é reavaliada constantemente no juízo de origem.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070.)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024740-22.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, PABLO HENRIQUE COSTA ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo Henrique Costa Abreu
e de
João Carlos Queiroz de Oliveira
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Tapurah, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1000390-34.2023.8.11.0108.

Em suas razões, assevera que: 1) os pacientes respondem pelo crime de homicídio qualificado; 2) “
e
m sede de audiência de instrução [...], a testemunha Paulo Henrique Araújo [foi] questionada sobre as características físicas do acusado e mencionou que: “a cor de pele eu não consegui ver não, mas um estava com a viseira aberta e a cor do olho dele era clara, tinha entre 1,90 e 1,80”, informou ainda que essas características referem-se a pessoa que supostamente teria efetuado os disparos
” (sic), sendo que a descrição não condiz com os pacientes; 3) “
ecoa-se a necessidade da aplicação do princípio da presunção da inocência, visto que os pacientes encontram-se encarcerados sem que sequer tenha sentença condenatória, bem como estão ausentes os requisitos previstos para a segregação cautelar, conforme art. 312 do CPP
” (sic); 4) a necessidade do carece não foi reavaliada, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP; 5) “
os pacientes se encontram encarcerados há 213 dias.
Dispõe o art. 648 do CPP que a coação considerar-se-á ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. E que, mesmo tratando-se de crime hediondo, não se pode admitir o excesso de prazo na prisão
” (sic); 6)
podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 186378653 - pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id. 186648679 - pág. 1-7) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 187175194 - pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
” (sic)
(Id. 189094652 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024740-22.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Judiciária Civil apurou o envolvimento de
Carlos Gabriel Rodrigues Alves
,
João Carlos Queiroz de Oliveira
e Pablo
Henrique Costa Abreu
no homicídio ocorrido no dia 05/10/2022, tendo como vítima Jonathas de Lima Passos, vulgo “Izael Cabelereiro” (autos n. 1000281-20.2023.8.11.0108).

De acordo com a investigação, “
dias antes de sua morte, a vítima foi ameaçada por integrantes do "Comando Vermelho" em seu salão de beleza, vez que a citada facção criminosa desconfiava de que Jonnathas estaria vendendo drogas sem autorização dela. Iniciou-se, então, a principal linha de investigação no sentido de que ele teria sido vítima do famigerado "tribunal do crime", ocasião em que lideranças do "CV" determinam a morte de uma pessoa em razão dela não vender as drogas fornecidas pela própria facção criminosa. Em tempo: Sabe-se que as pessoas que não pagam as taxas de camisa, "lojinha", ou que não compram as drogas vendidas pela facção para a revenda, são denominados como "cabriteiros
"” (sic) (Id.
186378657 - pág. 164
).

Constou que “
os Policiais Civis receberam a informação anônima apontando que
JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA
, vulgo "Baby, Beibe, C2",
atual disciplina e um dos líderes do "Comando Vermelho
" em Itanhangá seria um dos executores do crime contra Jonnathas, bem como sua residência funcionava como uma das bocas de fumo mais movimentadas da cidade, conforme se vê do Boletim de Ocorrência de n.º 2022.264584, registrado semanas atrás pela Polícia Militar do município em razão de notícia anônima
” (sic) (Id.
186378657 - pág. 164
).

Os autos registram ainda que, após algumas diligências visando apuração do crime de tráfico de drogas, foram aprendidos 3 (três) aparelhos celulares, cuja quebra de dados autorizada forneceu informações a respeito do homicídio. “
O primeiro [celular], encontrado em posse de
JOÃO CARLOS
, vulgo "baby", pertencia, na verdade, a adolescente Carolina Germano, vulgo "Carol". Na análise do citado aparelho, tivemos conhecimento a respeito de um vídeo em que Carol é coagida sob ameaça a entregar os "cabriteiros" de Itanhangá. Na gravação, a adolescente menciona o cabeleireiro Jonnathas Izael como uma das pessoas que estavam fazendo "cabritagem" (venda de drogas sem autorização do CV), no município de Itanhangá
” (sic) (Id.
186378657 - pág. 165
).

Especificamente em relação aos pacientes, a autoridade policial consignou:

1.18. Neste sentido, constatou-se no aparelho celular de PABLO

que ele esteve na lanchonete mencionada por Emily no horário da conversa e, além disso, no horário do crime, foi até a residência da vítima. Vale dizer, há fortes indícios de que ele seguiu Jonnathas e repassou informações sobre a localização dele em tempo real para que os executores conseguissem efetuar a emboscada, conforme a linha do tempo de deslocamento explorada no relatório policial.

1.19. Importante mencionar também o fato de que nos momentos anteriores ao crime, entre as 18h12min e 20h37min do dia 05/10/2022, PABLO efetuou 18 (dezoito) chamadas para JOÃO CARLOS, ligações estas que fogem ao padrão do histórico entre ambos, demonstrando-se, assim, que a cada chamada PABLO indicava os passos da vítima para JOÃO CARLOS saber da localização exata dela. Além disso, Pablo também realizou uma ligação para Pamela, companheira de JOÃO CARLOS, às 19h39min, no dia do crime.

1.20. Outrossim, há indícios de que CARLOS GABRIEL RODRIGUES, vulgo "sapinho ou Gabriel neto", também participou da ação que culminou na morte da vítima Jonnathas. No celular de PABLO, existem duas chamadas para o numeral 66 98461-2247, identificado como sendo de "sapinho", uma às 20h07min e outra às 20h27min. Há, também, uma ligação realizada pelo aplicativo WhatsApp, no horário aproximado do crime, mais precisamente às 19h33mim.

1.21. No diálogo entre PABLO e JOÃO CARLOS, que se desenrola após o crime, tem-se que JOÃO CARLOS não responde mais aos chamados de Pablo e, então, em uma tentativa de comunicação com "baby", PABLO fez ligações para o número de Carlos Gabriel, vulgo "sapinho", evidenciando-se, assim, que Sapinho estava na companhia de Baby no tempo do crime.

1.22. Neste mesmo sentido, nove dias antes do crime (27/09/2022), os investigadores identificaram um áudio que foi enviado a PABLO, cujo conteúdo é relevante para a investigação e faz menção as prováveis armas utilizadas no homicídio, in verbis: "Então Pablinho, deixa eu falar pro cê mano, eu vou dormir aqui na casa aqui do Elias, tá ligado mano, que a, que as armas tá aqui, tá eu e o Gustavinho aqui mano."

1.23. A pessoa que remeteu o áudio utilizando-se do celular de "sapinho", foi identificada como ELI HENRIQUE SANTOS DA SILVA, vulgo "malote". Noutro giro, a pessoa mencionada como Gustavinho diz respeito a LUIZ GUSTAVO DA SILVA CARNEIRO, vulgo "mudinho ou G2", adolescente já conhecido das forças policias, identificado no telefone celular de PABLO com o numeral 66 9 8474-2767”.

[...]

1.26. Prosseguindo com as diligências, o segundo Relatório de Investigação Policial, fez a análise exploratória do terceiro aparelho celular apreendido na ocorrência de tráfico de drogas (IP 133/2022 - PJE nº 1001655-08.2022.8.11.0108), celular este de propriedade de JOÃO CARLOS, vulgo "C2 ou baby", o qual comprova a sua ligação com CARLOS GABRIEL RODRIGUES, vulgo "sapinho ou Gabriel Neto".

1.27. No respectivo aparelho de celular, é possível encontrar conversas, contatos e imagens relevantes para o caso. Observa-se que, apesar da extração de conversas terem algumas palavras truncadas em razão da criptografia, torna-se evidente e factível entender o sentido delas.

1.28. A priori, descobriram-se diversas chamadas nos dois dias que antecedem o fato e até mesmo na madrugada após a consumação do crime, direcionadas para Carlos Gabriel, Luiz Gustavo e Eli Henrique, comprovando-se, assim, a ligação entre eles.

[...]

1.32. Há, também, um grupo de Whatsapp em que estão presentes: João Carlos, "baby", Carlos Gabriel, "sapinho", Luiz Gustavo "mudinho e G2" e Tiago Telles, vulgo "Bernardo Markes", onde os participantes comemoram a morte da vítima com as seguintes palavras: "peru de natal assado antes do tempo" e também "rato
". (sic) (Id.
186378657 - pág. 167-167
).

A prisão preventiva foi requerida pelo delegado de polícia e decretada após manifestação favorável do Ministério, mediante os fundamentos transcritos:

[...]

Insta salientar, outrossim, que conforme restou demonstrado do caderno apuratório,
os representados encontram-se em verdadeira jornada criminosa, fato este constatado por diversos elementos, dentre eles o fato de que, anteriormente ao homicídio ensejador do presente pedido, foram

apontados como traficantes e integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, fato este corroborado pela apreensão realizada durante as investigações,
que resultou na ação penal de n. 1001655-08.2022.8.11.0108
,
referente a traficância realizada por JOÃO CARLOS e PABLO HENRIQUE.

P
ortanto, nota-se, por tudo que foi colhido, que as ações dos investigados não se restringem ao que apurado, sendo certo que o crime ora analisado foi uma consequência das atividades empreendidas pelos representados, os quais integram organização criminosa extremamente articulada, possuem funções,
havendo que cumprir as ordens emanadas pela cúpula da facção, podendo-se aferir do relatório de extração de dados dos aparelhos celulares que os investigados se programaram por dias, relataram ao superior hierárquico acerca do funcionamento do armamento, assim como mencionaram outro tipo de calibre para a realização do crime
.

Desta feita, analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que os indiciados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar
que soltos cessarão as atividades criminosas, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia
.

Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, os indiciados, armados, na cidade de Itanhangá/MT, articularam um plano e executaram a vítima sem chance de qualquer defesa, em horário de movimento, com diversas testemunha, a fim de aniquilar qualquer concorrência do tráfico de drogas, como forma, ainda, de intimidar qualquer considerado inimigo dos interesses da organização criminosa.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes dessa estirpe, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais no município em questão, que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Destarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação dos representados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por eles praticadas, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade
(sic) (Id.
186378657 - pág. 254- 256).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, certo é que a alegada ausência de indícios de autoria, de ilegalidade do cárcere, de ofensa à presunção de inocência, assim como a existência de predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de cautelares diversas, foram analisadas pela Primeira Câmara Criminal anteriormente.

Em relação a
João Paulo
, no
Habeas
Corpus
n.
1009164-86.2023.8.11.0000, julgado em 30-5-2023, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS –
ART. 121, § 2º, INCISO I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME REVELADO NA INVESTIGAÇÃO – AÇÃO PENAL DEFLAGRADA – PRISÃO
PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DIFERENCIADA EXPOSTA NOS ELEMENTOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– REITERAÇÃO DELITIVA INFORMADA NA IMPETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime” (STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

“Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” [...] (STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT).

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”. (STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” – Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

O transcurso de poucos meses entre o fato e o pedido de prisão cautelar – período no qual se desenvolve complexa investigação –, não implica em falta de contemporaneidade.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP)” (TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000).

Quanto a Pablo, as matérias foram apreciadas no HC
1009182-10.2023.8.11.0000, julgado em 23-5-2023:

HABEAS CORPUS –
ART. 121, § 2º, INCISO I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME REVELADO NA INVESTIGAÇÃO – AÇÃO PENAL DEFLAGRADA – PRISÃO
PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DIFERENCIADA EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– REITERAÇÃO DELITIVA INFORMADA NA IMPETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime” (STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

“Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” [...] (STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT).

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”. (STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” – Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

O transcurso de poucos meses entre o fato e o pedido de prisão cautelar – período no qual se desenvolve complexa investigação –, não implica em falta de contemporaneidade.

“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço” [...] (STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

É entendimento pacífico que “
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" [...]
(STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]
(TJ/MT, N.U 1020317-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão. [...]
(TJ/MT, N.U 1021087-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

As teses remanescentes não merecem acolhimento.

O fato de uma das testemunhas ouvidas em juízo dizer que o atirador possuía características físicas que, segundo a defesa, não se assemelham aos pacientes, não basta para colocá-los em liberdade.

O eventual afastamento da responsabilidade penal deve ser reservado para a sentença de pronúncia, após análise conjunta de todas as provas produzidas.

A alardeada falta
de reavaliação da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias
tampouco se sustenta.

Ao longo do
iter
processual, a pertinência do cárcere restou analisada em diversas oportunidades, conforme esclarece este trecho das informações prestadas pela autoridade coatora:

Em audiência realizada no dia 21.06.2023, o pedido de revogação das prisões preventivas foram indeferidas, sob a fundamentação de permanecerem lídimos os fundamentos que ensejaram o seu decreto, oportunidade em que houve a designação de audiência em continuação para o dia 26.07.2023.

Em 26.07.2023, houve novo indeferimento de revogação das prisões, ante a permanência dos motivos que às autorizou, oportunidade em que foi deferido o prazo de cinco dias para a defesa indicar os endereços das testemunhas que pretendia ouvir, tendo sido designada a data de 22.08.2023, para a continuação da audiência, a qual fora redesignada para 15.09.2023 em razão da adequação de pauta do juízo.

Em 09.08.2023 houve a reavaliação da prisão, as quais restaram mantidas vez que inalterados os fatos, fundamentos e circunstancias que às autorizaram, as quais inclusive foram mantidas pelos Habeas Corpus 1009164-86.2023.8.11.0000 e 1009182- 10.2023.8.11.0000
.

Na audiência realizada em 15.09.2023, houve a inquirição de testemunhas, tendo a defesa dos acusados, ora pacientes, insistido na oitiva de Pamela Rodrigues e Daniel Moretto, oportunidade em que requereu prazo para apresentação do endereço das mesmas, o que foi deferido e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para declinar nos autos tais endereços, pugnando, ainda, pela revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pedido.

Em 25.09.2023, a defesa se manifestou novamente, requerendo a dilação de prazo para informar o endereço e/ou número de telefone para contato das testemunhas que pretende ouvir, o que foi deferido em 03.10.2023, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias.

Em 17.10.2023, aportou nos autos petição da defesa, informando o meio de contato através do qual a testemunha poderá ser localizada.

Em 18.10.2023, foi proferida decisão rejeitando o pedido de revogação de prisão dos acusados, visando garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal até julgamento, vez que devidamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores. [...]
(Id.

187175194 - pág. 1-4).

Ainda que não fosse o caso, a circunstância não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. [...] (STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

[...] O termo para
‘a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’
(AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)” [...]
(STJ, RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Também não se identifica retardo injustificado na tramitação do feito.

In casu
, os pacientes foram presos em 17-3-2023.

Em 11-4-2023 aa denúncia contra eles foi recebida.

Em seguida, aportaram aos autos as respostas à acusação.

A audiência ocorreu em 21-6-2023, continuou no dia 26-7-2023 e novamente no dia 15-9-2023, oportunidade em que “
a defesa dos acusados, ora pacientes, insistiu na oitiva de Pamela Rodrigues e Daniel Moretto [...] e requereu prazo para apresentação do endereço das mesmas”
(Id.

187175194 - pág. 3).

Na data de 25-09-2023, requereu “
dilação de prazo para informar o endereço e/ou número de telefone para contato das testemunhas que pretende ouvir, o que foi deferido em 03.10.2023, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias”
(Id.

187175194 - pág. 3).

Em 30-10-2023 foi encerrada a instrução processual, sendo que o feito aguarda as alegações finais das partes.

No contexto, afasta-se a ocorrência de excesso de prazo. Confira-se:

[...] Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Em consulta aos andamentos do processo no site do Tribunal de origem, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 848.542/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

[...] No caso em tela, verifica-se que a prisão ocorreu em 13/2/2022 e que foi encerrada a instrução em 9/5/2023, estando os autos, atualmente, na fase de apresentação de alegações finais. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, já encerrada a instrução. Ademais, eventual delonga para o seu término se deve, como consignado, à decisão do ora agravante de substituir seus defensores e da corré, sua companheira. Não obstante, estando o feito em fase de alegações finais, incide ao caso o teor do enunciado da Súmula n. 52, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992, p. 16.070). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 179.097/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, nessa parte,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023